Tribunal: TJPA
Processo: 0841779-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841779-36.2022.8.14.0301

APELANTE: EDILA DA SILVA MELO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA ABUSIVA DE CONTA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público estadual (COSANPA) contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo às cobranças efetuadas entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2020, na parte que excedeu a média histórica de consumo da usuária, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora, idosa e hipossuficiente, alegou faturas mensais exorbitantes e incompatíveis com o consumo regular, suspensão indevida do fornecimento de água e negativação do nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: Verificar a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária no período questionado; analisar se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a declaração de inexistência de débito; avaliar a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do fornecimento de água e da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.

4. Constatada discrepância relevante e injustificada nas faturas emitidas a partir de fevereiro de 2017, sem prova técnica idônea por parte da concessionária de que os valores cobrados correspondiam ao consumo real.

5. O retorno à média histórica de consumo após março de 2020 corrobora a tese de cobrança excessiva no período anterior.

6. Configurada falha na prestação do serviço pela suspensão indevida do fornecimento e pela negativação do nome da consumidora por dívida posteriormente reconhecida como inexigível.

7. Dano moral caracterizado, com base na violação da dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável, sendo correta a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00.

8. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores expressivamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito. 2. A interrupção indevida de fornecimento de água e a negativação decorrente de débito inexigível ensejam dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22; 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1961825/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0824047-71.2024.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Apelação e Negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por ÉDILA DA SILVA MELO, consumidora dos serviços de fornecimento de água prestados pela empresa ré, com fundamento em suposta cobrança indevida de valores exorbitantes nas faturas emitidas a partir de fevereiro de 2017 a junho de 2022.

Na petição inicial, protocolada sob o ID n.º 17561285, a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, relatou que, até o início do ano de 2017, os valores mensais de consumo de água giravam entre R$ 50,00 e R$ 75,00. Contudo, a partir de fevereiro daquele ano, passou a ser surpreendida com faturas significativamente superior à média de consumo histórica, como os montantes de R$ 740,86 (fevereiro/2017), R$ 1.146,07 (março/2017), R$ 2.723,36 (maio/2018) e R$ 1.958,02 (outubro/2018).

Apontou que, mesmo após visitas técnicas realizadas por funcionários da empresa ré — nas quais não se constatou qualquer anormalidade no imóvel ou no hidrômetro —, os valores continuaram desproporcionais. Com o não pagamento dos débitos que reputava indevidos, teve o fornecimento de água suspenso e seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes.

Postulou, ao final, a concessão de tutela antecipada para restabelecimento do serviço essencial, a declaração de inexistência do débito acumulado no período de fevereiro/2017 até junho/2022, no valor de R$ 54.886,81, a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 150.000,00.

A tutela antecipada foi deferida por decisão de ID n.º 17561292, reconhecendo a plausibilidade das alegações da autora diante das evidentes distorções entre os valores faturados e o consumo anterior, bem como ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da suspensão do fornecimento de água, serviço essencial à saúde e dignidade da pessoa humana.

Em sede de contestação, apresentada sob o ID n.º 17561299, a ré sustentou, preliminarmente, que agiu em estrita observância à legislação pertinente e às resoluções regulatórias, realizando a cobrança com base nas leituras efetivas do hidrômetro instalado no imóvel. Alegou que as vistorias técnicas não apontaram defeitos no medidor de consumo ou vazamentos no sistema hidráulico do imóvel da autora. No mérito, aduziu que não há prova de falha na prestação do serviço e tampouco demonstração de ato ilícito a ensejar reparação moral, tratando-se de exercício regular de direito.

A sentença, proferida sob o ID n.º 17561314, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO DA AUTORA
para, mantendo os termos da tutela deferida:

a) Confirmar a tutela antecipada deferida no ID 60202409.

b) Declarar a inexistência de débito relativamente às cobranças efetuadas nos meses de fevereiro de 2017 até fevereiro de 2020, naquilo que ultrapassou a média de consumo da Requerente nas faturas anteriores, impondo a obrigação de não fazer para que a Ré se abstenha de realizar qualquer cobrança ou negativação do nome da Autora quanto a tais quantias indevidas.

c) Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Belém, 18 de agosto de 2023

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID n.º 17561366), no qual sustenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, pois não houve demonstração de qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas, as quais se basearam em medições efetivas do hidrômetro. Alega que o aumento dos valores faturados decorre da mudança no critério de cobrança — de taxa fixa para aferição por consumo real —, sendo o comportamento da autora caracterizado por má-fé, já que esta permaneceu inadimplente mesmo após a adoção da tarifa mínima nos últimos anos.

Impugna, ainda, a condenação por danos morais, por entender ausente qualquer abalo que ultrapasse os dissabores da vida cotidiana.

Em contrarrazões à apelação (ID n.º 17561376), a autora reitera os fundamentos da exordial e sustenta a manutenção integral da sentença, especialmente porque a ré não demonstrou qualquer causa plausível para o expressivo aumento nos valores cobrados a partir de fevereiro de 2017. Defende que, diante da ausência de justificativa técnica, é correta a conclusão pela abusividade das faturas e pelo dano moral sofrido, decorrente da negativação indevida e da privação do fornecimento de água.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Verifico que a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelante, bem como ocorrência de dano moral, fixado pelo juízo de origem em razão da interrupção do serviço essencial e da negativação do nome da consumidora.

É incontroverso nos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, VIII, 14 e 22, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais e autorizam a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

No caso concreto, restou fartamente demonstrado que a autora, ora apelada, mantinha histórico regular de consumo, com faturas mensais variando entre R$ 50,00 e R$ 75,00, até que, a partir de fevereiro de 2017, passou a ser surpreendida com cobranças absolutamente destoantes de sua média histórica, a exemplo de: R$ 740,86 (fevereiro/2017); R$ 1.146,07 (março/2017); R$ 2.723,36 (maio/2018); R$ 1.958,02 (outubro/2018).

Tais valores, expressamente reconhecidos na sentença como exorbitantes, revelam elevação abrupta e desarrazoada do consumo faturado, sem qualquer lastro técnico idôneo capaz de justificar o salto quantitativo.

Embora a concessionária sustente que o consumo foi aferido por hidrômetro regularmente instalado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma técnica, transparente e contraditória, que a medição refletia o consumo real da unidade usuária. As vistorias realizadas pela COSANPA no hidrômetro foram unilaterais e não acompanhadas da produção de laudo pericial independente.

Ademais, conforme ressaltado na sentença, as faturas apuradas após março de 2020 passaram a refletir a média histórica da consumidora, o que corrobora com a alegação da oscilação injustificada.

Portanto, é a partir de março de 2020 que se verifica o retorno à média anterior de consumo, o que serviu de critério objetivo para o juízo
a quo
delimitar o período de cobrança indevida como sendo de fevereiro/2017 a fevereiro/2020.

Nesse contexto, acertadamente decidiu o juízo
a quo
ao declarar a inexistência do débito no período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2020,
apenas no que excedeu a média histórica de consumo
, solução que observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equilíbrio contratual, afastando enriquecimento indevido de qualquer das partes.

A jurisprudência é firme no sentido de que, impugnada a cobrança e demonstrada a discrepância relevante, compete à concessionária comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA
DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

O
corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento
,
configurando dano moral indenizável.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com
valor excessivamente destoante do consumo habitual
,
sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável
, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 86 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-AM, AC 06616305620198040001; TJ-MG, AC 06864563320148130079; TJ-RJ, APL 00120903120168190210. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025).

Também restou comprovado que, em decorrência da inadimplência das faturas contestadas, houve interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, bem como negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A própria decisão liminar, posteriormente confirmada na sentença, determinou o religamento do serviço, o que evidencia que o corte efetivamente ocorreu. Tal circunstância, somada à negativação do nome da consumidora por débito posteriormente declarado indevido, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

Destarte, não tendo sido regularmente faturado o consumo, a interrupção no fornecimento do serviço configura conduta ilícita e, consequentemente, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, cabe à concessionária indenizar a consumidora pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC não havendo que se falar em mero aborrecimento, já que houve a suspensão abusiva de serviço essencial. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Tribunal reconhece que a interrupção indevida de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA EM SERVIÇO ESSENCIAL
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO
. 1. Consta expressamente no acórdão recorrido a falha no serviço essencial por desarrazoado lapso temporal, bem como que tal inoperância decorre do ato ilícito da prestadora do serviço público. Tais circunstâncias
caracterizam o dano moral presumido, para o qual não se exige a concretude da prova do efetivo abalo.
Precedentes de ambas as Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1961825 MG 2021/0305247-7, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022).

Em suma, a sentença recorrida examinou de forma minuciosa o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e alinhou-se à orientação jurisprudencial dominante, não merecendo qualquer modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026